Tribunal: STF
Processo: HC 251646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em 26.1.2025, em benefício de Luciene Almeida Amorim, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.776/MT, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em que se pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    2. A agravante foi condenada definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 500 dias-multa, por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da alegação de que não se dedica a atividades criminosas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Corte de origem concluiu pela habitualidade delitiva da agravante, com base em monitoramento policial que constatou a comercialização de drogas em sua residência e a apreensão de insumos e apetrechos utilizados para o preparo de entorpecentes. 



    5. A existência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas reforça a conclusão de dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 



    6. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame do conteúdo probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. A habitualidade delitiva e a existência de condenação definitiva anterior por tráfico de drogas afastam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. O reexame de provas é inadmissível em sede de habeas corpus” (fl. 1, e-doc. 9). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante. 



    Alega que a paciente teria bons antecedentes e seria “tecnicamente primária” na data dos fatos, ressaltando que não integraria organização criminosa e tampouco se dedicaria a atividade ilícita (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que a existência de ação penal ou inquérito policial em andamento em outro processo e a quantidade de entorpecente apreendido não poderiam afastar o benefício do tráfico privilegiado 
(fls. 4 e 8, e-doc. 1). 



    Afirma não ter sido comprovada a dedicação a atividades criminosas nem apresentado elemento concreto para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que o “decreto condenatório não [teria] apont[ado] elementos válidos para justificar a condenação, com base nas hipóteses da norma processual penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33º § 4º da Lei antidrogas, redefinindo a pena da paciente; 



    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33º § 4º da Lei antidrogas, redefinindo a pena da paciente; 



    c) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33º § 4º da Lei antidrogas, redefinindo a pena da paciente;” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 1º.3.2023 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    7. Na Ação Penal n. 1013441-87.2021.8.11.0042, o juízo da Nona Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT condenou a paciente, em 12.4.2022, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 11, e-doc. 7). Ao afastar a aplicação do tráfico privilegiado, o magistrado fundamentou:



    “Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que a condenada não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que responde a outros processos criminais por tráfico de drogas, possuindo inclusive uma condenação provisória por este juízo, nos autos de 
nº 1002750- 14.2021.8.11.0042. 



    Ademais, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público na denúncia: ‘Oportuno mencionar que o mandado de busca e apreensão foi expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal, depois da verificação de que a denunciada continuava comercializando drogas no mesmo endereço no bairro Nova Esperança II (relatório em anexo), mesmo já tendo sido presa em flagrante delito anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas no mesmo local alvo do mandado, situado na rua U, nº 356, quadra 40, bairro Nova Esperança II, junto com outros familiares, em meados do mês de janeiro de 2021, tanto é que por esse fato já responde a ação penal nº 1002750-14.2021.811.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal. Ademais, durante o cumprimento do referido mandado de prisão, também foram encontradas drogas e por esse fato responde aos autos nº 1013149- 05.2021.811.0042; ou seja, somente neste ano de 2021, a denunciada já foi surpreendida três vezes na posse de drogas, respondendo a três processos pelo crime de tráfico de drogas, todos perante esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal.’ (fl. 04 – ID 68774338).



    Além disso, os policiais inquiridos em juízo, confirmaram que a ré continuou a praticar a mercancia de entorpecentes, mesmo respondendo a dois processos por tráfico de drogas, de modo que restou comprovado que a condenada já praticava a venda de entorpecentes e continuou a praticar, de modo que se encontra comprovado que ela se dedica a atividades criminosas. 



    Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor da ré” (fls. 14-15, e-doc. 12). 



    8. Em 6.12.2022, ao julgar a Apelação n. 1013441-87.2021.8.11.0042, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve o afastamento do tráfico privilegiado pela dedicação a atividades criminosas (fls. 25-26, e-doc. 8). 



    9. Contra o recurso de apelação a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 947.776/MT no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, Herman Benjamin, em 25.9.2024 (e-doc. 11).



    Ao proferir o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “A Corte de origem conclui pela habitualidade delitiva da paciente nos seguintes termos: 



    “Quanto à minorante do tráfico privilegiado, os investigadores de Polícia Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima realizaram campanas e monitoramento da apelante e visualizaram a comercialização de drogas na sua residência, diretamente a usuários, especialmente no período noturno (Relatório Policial – ID 127691878). 



    Atente-se que foram apreendidos, na casa da apelante, insumo e apetrechos comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para mercancia, como ácido bórico, rolos de plástico filme e dosador para droga, a demonstrar habitualidade na venda ilícita (TJMT, Enunciado Criminal 30). 



    Essas circunstâncias, confirmadas pelos referidos agentes policias em Juízo, merecem a devida valoração para exame de tráfico privilegiado, visto que o benefício ‘é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida’ (TJMT, Ap nº 121338/2017 – Relator: 
Des. Orlando de Almeida Perri – 22.2.2018). 



    Registre-se que a apelante possui condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 22.1.2021, ou seja, 6 (seis) meses antes do fato apurado nesta ação penal [ocorrido em 24.6.2021], cuja sentença transitou em julgado no dia 8.6.2022 (PJE N. U 1002750-14.2021.811.0042). 



    O envolvimento reiterado em delitos, com condenação definitiva por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação da apelante a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período anterior (STJ, AgRg no HC 715236/SC – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 23.9.2022). 



    Nessa linha, não se mostra aplicável o entendimento recente firmado pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema 1139), visto que a apelante registra condenação definitiva.



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    No caso, o Tribunal de origem destacou que a ora agravante exerce habitualmente o tráfico de drogas em sua residência, onde foram recolhidos ‘insumo e apetrechos comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para mercancia, como ácido bórico, rolos de plástico filme e dosador para droga, a demonstrar habitualidade na venda ilícita’. Além disso, foi ressaltada a existência de outra condenação definitiva pelo mesmo delito. 



    Nesse contexto, assentado pelas instâncias antecedentes, com base em elementos colhidos nos autos, que a agravante se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-6, e-doc. 9). 



    10. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 foi afastada pelos indicativos de que a paciente se dedicaria a atividades criminosas, realçadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Diferente do alegado pela defesa, enfatizou-se que a paciente “possui condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 22.1.2021, ou seja, 6 (seis) meses antes do fato apurado nesta ação penal [ocorrido em 24.6.2021], cuja sentença transitou em julgado no dia 8.6.2022 (PJE N. U 1002750-14.2021.811.0042)” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Para afastar a premissa de que a paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    11. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora